Tribunal: TJSP
Processo: 0505721-29.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2010 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2010 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – CDA que indica as datas 23.01.2009; 19.01.2010; 18.01.2011 para o vencimento das parcelas cobradas do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU – Execução proposta em 07.08.2013, antes do prazo quinquenal – Sentença reformada – Recurso provido.